Tribunal: TJPA
Processo: 0802431-71.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802431-71.2024.8.14.0032

APELANTE: MADSON PINHO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, consistente na invasão de residência e subtração de valores e aparelhos celulares da vítima, mediante grave ameaça exercida com faca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto simples;
(ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a reincidência;
(iii) revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos policiais, é suficiente para caracterizar o emprego de arma branca, sendo desnecessária sua apreensão para a incidência da majorante.
Ainda que parcial, a confissão do réu deve ser valorada como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, impondo-se sua compensação com a reincidência.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente provido
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

V. TESE

É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que a confissão seja parcial, desde que utilizada pelo julgador como elemento de convencimento, nos termos da Súmula 545 do STJ.

VI. JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, HC 581.963/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022.

TJDFT, Apelação Criminal nº 0710287-68.2021.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, julgado em 16/11/2023, DJe 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MADSON PINHO BATISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID nº 27135368), que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Consta da denúncia (ID nº 27135334) que, no dia
24/12/2024
, por volta das 20h, o réu ingressou, pela janela, na residência da vítima
Priscila de Souza Freitas
, situada no Bairro Curaxi II, nesta cidade, subtraindo a quantia de R$ 60,00 e dois aparelhos celulares, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca. Durante a fuga, deixou cair um dos aparelhos, que foi recuperado pela polícia. Na madrugada do dia 25/12/2024, o acusado foi localizado em um imóvel desocupado e preso em flagrante. A vítima o reconheceu de imediato na delegacia.

No curso da instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas policiais, que confirmaram a narrativa. O réu, interrogado, negou o uso de arma, mas admitiu a subtração de valores.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 27135381), pleiteando:
(i) a
desclassificação do crime de roubo para furto simples
(art. 155, caput, do CP), sob o argumento de ausência de provas do uso de violência ou grave ameaça;
(ii) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), para fins de compensação com a agravante da reincidência; e
(iii) a
revogação da prisão preventiva
.

Nas razões recursais, a Defesa destacou contradições no depoimento da vítima e a ausência de apreensão da faca, sustentando que a confissão do réu comprova apenas a intenção de furto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 27135384), defendendo a manutenção da condenação, ao argumento de que a palavra da vítima e os depoimentos policiais constituem prova idônea, ainda que não tenha havido apreensão da arma. Destacou que estratégia defensiva de confessar crime de menor potencial ofensivo (furto) buscando indevidamente a desclassificação não descaracteriza
per se
o instituto da confissão espontânea, mas deve ser avaliada com as devidas reservas pelo julgador.

Posteriormente, o Procurador de Justiça, em parecer (ID nº 27296925), reforçou a suficiência da prova para caracterizar o crime de roubo majorado e manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea com compensação da reincidência
, mantendo-se no mais a sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da desclassificação para furto simples

A Defesa sustenta a ausência de violência ou grave ameaça, enfatizando a não apreensão da faca e supostas contradições no depoimento da vítima.

Sem razão.

Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. A vítima
Priscila de Souza Freitas
foi firme em afirmar que o apelante ingressou em sua residência portando uma faca e exigiu a entrega de seus bens, relato confirmado tanto na fase policial quanto em juízo.

Tal versão encontra respaldo no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais narraram a tentativa de fuga e a conduta suspeita do réu, elementos que reforçam a dinâmica delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma branca não são imprescindíveis à caracterização da majorante, quando outros meios de prova evidenciam seu uso (STJ, HC 581.963/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022).

Portanto, não prospera o pleito de desclassificação para furto.

II – Da atenuante da confissão espontânea e da reincidência

Com acerto a Defesa ao requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Embora parcial, a confissão do réu – admitindo a subtração dos bens, embora negando a grave ameaça – foi considerada pelo juízo de origem para a formação do convencimento condenatório, razão pela qual deve incidir a atenuante, nos termos da
Súmula 545 do STJ
.

Quanto à reincidência, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido da
compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em caso de multirreincidência, o que não se verifica nos autos.

Assim, é de se reconhecer a confissão e compensá-la com a reincidência, com reflexos na segunda fase da dosimetria.

III – Da prisão preventiva

A Defesa pugna pela revogação da prisão.

A pretensão, todavia, não merece guarida.

A sentença manteve a prisão preventiva com fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta da conduta – invasão noturna de domicílio, emprego de arma branca e subtração de bens –, aliada ao risco de reiteração delitiva em razão dos antecedentes.

Nessas condições, inexistem ilegalidades a serem reparadas.

IV – Da dosimetria

Na
primeira fase
, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo circunstâncias judiciais negativas.

Na
segunda fase
, deve-se proceder à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Com isso, mantém-se a pena no patamar da base:
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplica-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, CP (emprego de arma branca), no patamar de 1/3 (um terço), como fixado em primeiro grau. Assim, a pena definitiva passa para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do caso (invasão domiciliar noturna, ameaça com faca e tentativa de fuga).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 20/10/2025